Tribunal: TJDFT
Processo: 0718267-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718267-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES BATISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 27043032) da decisão que indeferiu a liminar vindicada, buscando a suspensão do decisum que acolheu a preliminar de incompetência territorial e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Morro do Chapéu/BA. Sustenta a possibilidade de prejuízos evidentes ao agravante em decorrência do indeferimento da liminar, haja vista a iminente remessa dos autos a uma das varas cíveis do Estado da Bahia. Esclarece que o pedido liminar visa apenas garantir a suspensão de atos no bojo da ação em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília. Defende, por conseguinte, a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Entretanto, conforme disposto na decisão cuja reconsideração se requer (ID 26383838), não se faz presente a urgência do pleito, pois o Juízo a quo condicionou a remessa dos autos a outra Comarca à preclusão do decisum vergastado. Logo, evidencia-se a impossibilidade de o processo ser remetido ao estado da Bahia antes do trânsito em julgado do acórdão deste recurso. Dessa forma, absolutamente desnecessário o deferimento do efeito suspensivo, razão pela qual mantenho a decisão de indeferimento da liminar. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator